Tribunal: TJDFT
Processo: 0728150-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0728150-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Hugo Andrade de Freitas Santos Agravada: Lider Máquinas Registradoras e Refrigeração Ltda D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração (Id. 74358064) interpostos por Hugo Andrade de Freitas Santos contra a decisão monocrática, proferida por este Relator, que indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça formulado nas razões do agravo de instrumento manejado pelo ora embargante. De acordo com a regra prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 27 de julho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator